Tribunal: TJBA
Processo: 8013421-50.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013421-50.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ADEILZA NUNES DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s): SABRINA SILVA CRUZ, PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO, JOYCE ANDRYELLY SANTOS LIMA APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TÉCNICOS EM ENFERMAGEM DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. PISO SALARIAL NACIONAL. SEGURANÇA DENEGADA NA ORIGEM. APELO DOS IMPETRANTES. LEI Nº 14.434/2022. CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL VERIFICADA. VENCIMENTO BÁSICO DOS IMPETRANTES SUPERIOR AO PISO SALARIAL. QUESTIONAMENTO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU DE CUNHO PESSOAL PARA COMPUTO DO SALÁRIO BASE. DESCABIMENTO. PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DO VALOR DO PISO NOS NÍVEIS 1 PREVISTO NA TABELA DA LEI MUNICIPAL COM REPERCUSSÇAO NOS DEMAIS NÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO PISO NACIONAL QUE NÃO IMPLICA EM ALTERAÇÃO DO PLANO DE CARGOS DA CATEGORIA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ APLICADOS POR ANALOGIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 2.605/16 (PCCR). MANUTENÇÃO DOS NÍVEIS NELA ESTIPULADOS QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado impetrado por servidoras municipais de Juazeiro, técnicas de enfermagem, que buscavam a implantação do piso salarial nacional no vencimento inicial da carreira, com reflexos para toda a estrutura do plano de cargos e remuneração municipal (Lei nº 2.605/2016). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o piso nacional da enfermagem deve ser implementado no vencimento inicial da carreira das técnicas de enfermagem; (ii) o valor do piso deve repercutir automaticamente sobre os demais padrões e classes do plano de carreira municipal. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 14.434/2022 fixou o piso salarial nacional da enfermagem, a ser observado na remuneração global dos servidores. 4. O STF, ao julgar a ADI 7222, RE 590.415 e ARE 1.121.633, estabeleceu que a implementação do piso, para os municípios, deve observar a assistência financeira da União, não implicando em majoração geral. 5. A legislação municipal não prevê repercussão automática do piso nas demais faixas e padrões. 6. Os contracheques demonstram que os servidores recebem remuneração superior ao piso proporcional à jornada de 40 horas, somadas as parcelas fixas, gerais e permanentes. 7. A alteração da tabela remuneratória e do plano de cargos depende de iniciativa legislativa, não sendo competência do Judiciário. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. O piso salarial nacional da enfermagem refere-se à remuneração global e não ao vencimento-base. 2. A fixação do piso não implica repercussão automática nas demais classes e padrões da carreira, nem obriga à revisão da tabela do plano de cargos, salvo previsão legal específica." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 198, §§ 14 e 15; Lei nº 14.434/2022; EC nº 127/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7222, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; STF, RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.03.2024; STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8013421-50.2023.8.05.0146, figurando como apelantes, ADEILZA NUNES DOS SANTOS E OUTROS, e apelado, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.